Tribunal: TCU
Processo: 027.260/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1954/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos em que figuram como instituidores os Srs. Manoel Antunes da Costa Filho, Manoel Siqueira dos Santos e Joaquim Francisco Xavier da Silva, em relação aos quais determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 027.260/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Beni Melgaco de Lima (XXX.497.367-XX); Ediwirges Mariane Caldeira dos Santos (XXX.833.432-XX); Manon Caldeira dos Santos (XXX.220.902-XX); Marcia Maria Dias de Lima (XXX.131.904-XX); Margareth Lema Xavier (XXX.377.907-XX); Maria Jose Lessa Siqueira (XXX.977.275-XX); Maria de Fatima Antunes da Costa (XXX.093.727-XX); Marion Caldeira dos Santos Wassally (XXX.892.862-XX); Teresa Jurema da Silva Piedade (XXX.614.757-XX); Valeria Marinho da Costa (XXX.261.411-XX); Valnise Marinho da Costa (XXX.104.001-XX); Veronica Marinho da Costa (XXX.723.651-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, em relação aos atos em que figuram como instituidores os Srs. Manoel Antunes da Costa Filho (XXX.525.812-XX), Manoel Siqueira dos Santos (XXX.631.397-XX) e Joaquim Francisco Xavier da Silva (XXX.975.297-XX), realize diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada aos respectivos atos de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma do ex-militar, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa (mapa de tempo de serviço).